Tribunal: TJSP
Processo: 1073479-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Representação comercial. Ação de conhecimento. Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento das indenizações previstas no contrato e na Lei no 4.886/65. Inconformismo da empresa ré. Alegação de força maior em virtude da venda da empresa. Sem razão. Ré que se limita a apenas alegar a ocorrência de força maior; entretanto, não comprovou que a sua aquisição por outra empresa era

Ementa:
APELAÇÃO. Representação comercial. Ação de conhecimento. Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento das indenizações previstas no contrato e na Lei no 4.886/65. Inconformismo da empresa ré. Alegação de força maior em virtude da venda da empresa. Sem razão. Ré que se limita a apenas alegar a ocorrência de força maior; entretanto, não comprovou que a sua aquisição por outra empresa era necessária e inevitável, sendo seu o referido ônus. Dever de indenizar a autora nos termos da Lei no 4.886/65 e do contrato. Sentença mantida. Honorários majorados. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073479-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIDERÚRGICA J. L. ALIPERTI S/A, é apelado COELHO E COELHO A C EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
2
APELAÇÃO. Representação comercial. Ação de conhecimento.
Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento das
indenizações previstas no contrato e na Lei no 4.886/65.
Inconformismo da empresa ré. Alegação de força maior em
virtude da venda da empresa. Sem razão. Ré que se limita a apenas
alegar a ocorrência de força maior; entretanto, não comprovou que
a sua aquisição por outra empresa era necessária e inevitável,
sendo seu o referido ônus. Dever de indenizar a autora nos termos
da Lei no 4.886/65 e do contrato. Sentença mantida. Honorários
majorados. Apelo não provido.
VOTO n° 20639
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela ré Siderúrgica J. L.
Aliperti S.A., contra a r. sentença de fls. 64/67, proferida na ação de
conhecimento movida por Coelho e Coelho A. C. Eireli EPP. que julgou
procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização
no valor correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas pela autora
durante o período de vigência do contrato de representação comercial, e 1/3
das comissões auferidas pela autora nos últimos três meses anteriores à
rescisão contratual, conforme previsto no art. 345 e 27, alínea “j”, da Lei no
4.886/65. Os valores deverão ser corrigidos desde a propositura da ação, e
acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, condenando-a também
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a parte ré pleiteando a reforma da r. decisão. Alega,
em suma, que (A) a autora não tem direito à indenização, uma vez que as
relações contratuais existentes se extinguiram por força maior nos termos do
artigo 35, alínea “e” da Lei no 4886/65, pelo fato de que não havia mais
continuidade na fabricação dos produtos representados e devido ao
encerramento das atividades comerciais e industriais da representada (fls.
73); (B) a apelada foi notificada a respeito conforme documento acostado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
3
fls. 16, demonstrando os motivos da rescisão (fls. 73); (C) os documentos que
foram juntados aos autos demonstram e reforçam a impossibilidade de dar
continuidade na representação comercial, pois conforme relatado a empresa
Aliperti Molas foi adquirida pelo Grupo Fama do Brasil conforme pode-se
verificar no documento de fls. 53/60 (contrato de compra e venda com cessão
de usos de marcas e ativos e prestação de serviços) e que a partir de
22/03/2016 é a única proprietária da marca Aliperti molas, não tendo a
Apelante como dar continuidade ao contrato de representação comercial (fls.
75); (D) inclusive no contrato ficou consignado que4 a compradora deveria
firmar novo contrato com os representantes, sub-rogando-se nos contratos
firmados conforme estabelecido na cláusula 25a a fls. 53/60 (fls. 76); (E) a
questão de força maior está contida no artigo 393 do Código Civil que dispõe
que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, ou
força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado (fls.
76). Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões a fls. 84/88.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e o
preparo foi devidamente recolhido a fls. 81.
A autora apelada ajuizou ação de cobrança e indenização
por rescisão contratual alegando, em síntese, que as partes celebraram
contrato de representação comercial pelo qual a requerente promoveu e
vendeu molas helicoidais fabricadas pela requerida, mediante comissão
ajustada em 5% sobre os valores das vendas.
Informa que, após quatro anos de trabalho, recebeu
notificação da ré rescindindo o contrato em 29/04/2016, sem prévio aviso, sob
a justificativa de causa de força maior. Alega ainda que a ré se esquiva de lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
4
pagar indenizações previstas na Lei no 4.886/65.
Em contrapartida, a ré apelante aduz que vendeu a
empresa ao Grupo Fama do Brasil, que é a única proprietária da marca desde
22/03/2016. Defendeu a existência de justa causa para a resolução do
contrato por motivo de força maior, com base no art. 35, alínea “e” da Lei no
4.886/65 que regula a atividade dos representantes comerciais autônomos.
Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito.
As partes celebraram contrato de representação comercial
em 02/05/2012 (fls. 12/15) e, em 29/04/2016, a apelante enviou à autora
apelada notificação de resolução do contrato, com fundamento no art. 35,
alínea “e” da Lei no 4.886/65 (fls. 16).
O referido dispositivo legal elenca como uma das causas
para resolução do contrato de representação comercial a hipótese de força
maior, a saber:
Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do
contrato de representação comercial, pelo representado:
a) a desídia do representante no cumprimento das
obrigações decorrentes do contrato;
b) a prática de atos que importem em descrédito
comercial do representado;
c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações
inerentes ao contrato de representação comercial;
d)
a condenação definitiva por crime considerado
infamante;
e) força maior. (n.n.)
Depreende-se do artigo 393 do Código Civil o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
5
Ar. 393. O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não houver por eles se responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-
se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
No presente caso, verifica-se que a apelante limita-se
apenas a alegar a ocorrência de força maior; entretanto, não comprovou que a
sua aquisição pelo Grupo Fama do Brasil era necessário e inevitável, o que era
seu o ônus.
Diante disso, o artigo 34 da Lei no 4.886/65 prevê que a
denúncia injustificada, por qualquer das partes, do contrato de representação
ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis
meses, obriga o denunciante à concessão de aviso prévio de trinta dias ou ao
pagamento de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo
representante, nos três meses anteriores.
Ademais, a obrigatoriedade do aviso prévio também foi
prevista na cláusula 8o do contrato de representação comercial juntado a fls.
12/15.
Portanto,
como
bem
observou
o
d.
magistrado
sentenciante a fls. 65:
Vale ressaltar que, além do contrato de compra e venda
com cessão de uso de marcas e ativos e prestação de
serviços (fls. 53/60) ter sido celebrado pela própria
empresa ré, a 26a cláusula do referido instrumento prevê
a sub-rogação da compradora nos contratos firmados pela
vencedora, inclusive nos contratos de representação
comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
6
Assim, não há se falar em resolução com justa causa por
força maior no caso em análise.
(...)
Além disso, em seu artigo 27, alínea “j”, disciplina a Lei
4.886/65 que em caso de rescisão injustificada ocorrida
por
iniciativa
do
representado,
será
devida
ao
representante indenização equivalente a um doze avos do
total da retribuição auferida durante o tempo em que
exercera a representação. O dispositivo foi previsto
também na cláusula 13o do contrato celebrado entre as
partes. Assim, as alegações da apelada sem qualquer
comprovação não têm fundamento e visam apenas eximir-se do pagamento
das indenizações devidas à apelada e que estão previstas na lei específica e no
contrato.
Termos em que, a apelante não se desincumbiu de provar
os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos
termos do artigo 373, II, do CPC. Com isso, era mesmo de rigor se julgar
procedente o pedido.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 15% para 20% do valor da causa atualizado até a data do efetivo
pagamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073479-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20639
7
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do apelo.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)